Tribunal: STF
Processo: AI 761298
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
Ementa: RECURSO. Agravo de Instrumento. Inadmissibilidade. Ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Limites objetivos da coisa julgada. Contencioso de direito comum. Jurisprudência assentada. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental não provido. A discussão em torno dos limites objetivos da coisa julgada, matéria de legislação ordinária, não dá ensejo à abertura da via extraordinária.